Tribunal: STF
Processo: HC 266495
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Jose Alamys Santiago Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c arts. 29 e 73, do Código Penal, por fatos ocorridos em 16 de novembro de 2021. Realizada a instrução, sobreveio sentença de pronúncia em 24 de maio de 2024, mantendo-se a prisão preventiva. A defesa interpôs recurso em sentido estrito em 11 de junho de 2024. 

A parte impetrante pretende, em síntese:

[...] a REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, ou, alternativamente,seja CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAR QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO REEXAMINE OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR bem como empreenda CELERIDADE no julgamento do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

É o relatório. Decido.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Reputo inadmissível o habeas corpus.

Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).

Ademais, considerando que o pleito sequer teve o mérito apreciado pelo Tribunal de Justiça de origem, porquanto “a presente impetração aponta como autoridade coatora juízo de primeiro grau, sem que conste dos autos decisão do Tribunal de origem sobre a matéria objeto do presente habeas corpus”, o conhecimento originário da matéria pelo Supremo Tribunal Federal caracterizaria dupla supressão de instância. 
 
Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente